Tribunal: TJPA
Processo: 0865725-42.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865725-42.2019.8.14.0301

APELANTE: ANEBIAS BISPO DE SOUZA

APELADO: REGINALDO CUNHA LISBOA, MARIA DE NAZARE AMIM ATHAYDE

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO EM AMBIENTE VIRTUAL. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA PARA SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO INTEMPESTIVAMENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação possessória.

A embargante sustenta contradição no julgado ao argumento de que o processo foi submetido a julgamento virtual, apesar de requerimento de retirada de pauta para sustentação oral, pleiteando a anulação do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição, omissão ou qualquer vício no acórdão embargado em razão do julgamento virtual; e
se o pedido de retirada de pauta para sustentação oral, formulado
fora do prazo
e sem demonstração de prejuízo, é apto a ensejar nulidade do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à invalidação do julgado por inconformismo da parte.

Inexiste contradição interna no acórdão, uma vez que a decisão enfrentou de forma coerente e fundamentada as questões devolvidas à apreciação do colegiado.

O pedido de retirada de pauta foi formulado intempestivamente, na mesma data da sessão de julgamento e fora do prazo mínimo de 48 horas previsto na Resolução nº 591/2024 do CNJ, não sendo suficiente para impedir o julgamento virtual.

A retirada do julgamento do ambiente virtual não constitui direito potestativo da parte, dependendo de demonstração de complexidade ou peculiaridade do caso, o que não ocorreu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há nulidade no julgamento virtual quando assegurada a possibilidade de sustentação oral por meio eletrônico, inexistindo cerceamento de defesa.

Evidenciado o caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa.

Tese de julgamento:

“O julgamento em ambiente virtual não configura nulidade quando assegurado o exercício da sustentação oral por meio eletrônico, inexistindo direito da parte à realização obrigatória de sessão presencial.”

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à anulação do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.”

“Caracteriza-se o caráter protelatório dos embargos quando ausentes vícios no julgado, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
REJEITAR
os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por Abnailza Souza Bispo, habilitada como sucessora processual de Anebias Bispo De Souza, contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0865725-42.2019.8.14.0301, por meio do qual esta Egrégia 3ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência da ação possessória.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, a existência de contradição, ao argumento de que o feito teria sido submetido a julgamento virtual mesmo havendo requerimento prévio de sustentação oral formulado por seu patrono, apontando as movimentações de 27/09/2023 e 10/02/2025, e afirmando que não houve retirada do processo da pauta virtual nem intimação específica acerca da designação do julgamento. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado e, por consequência, anular o acórdão.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passo a análise do mérito.

No mérito, contudo, não assiste razão à embargante.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para:

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador; ou corrigir erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à desconstituição do julgado por simples inconformismo da parte.

No caso concreto, o acórdão embargado apreciou a controvérsia devolvida ao Tribunal, delimitando o caso em exame, a questão em discussão, as razões de decidir e o dispositivo, concluindo pela manutenção da sentença de improcedência, ao fundamento de que não houve comprovação da posse legítima nem do alegado esbulho possessório, bem como de que o negócio jurídico invocado pelo autor era nulo.

A alegação deduzida nos presentes aclaratórios, todavia, não evidencia vício interno do julgado. A embargante não aponta passagem do acórdão em que haja proposições inconciliáveis entre si, nem indica omissão sobre questão jurídica essencial ao deslinde da apelação, tampouco erro material no texto decisório. O que se verifica é insurgência contra a forma de processamento do julgamento, pretendendo a parte, por via oblíqua, a anulação do acórdão, providência que extrapola os limites cognitivos do art. 1.022 do CPC.

Com efeito, a contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna à própria decisão, verificada entre seus fundamentos, ou entre a fundamentação e o dispositivo. Não se confunde com irresignação da parte quanto ao resultado do julgamento, nem com alegação de nulidade processual formulada com o propósito de infirmar o acórdão.

No caso, ao sustentar que o feito deveria ter sido retirado da pauta virtual em razão de pedido de sustentação oral, a embargante busca rediscutir a higidez do procedimento de julgamento e obter a invalidação do acórdão anteriormente proferido. Tal pretensão, entretanto, não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios, porquanto não evidencia obscuridade, contradição, omissão ou erro material no conteúdo do decisum.

Entretanto, o pedido de retirada de pauta foi protocolado na mesma data da sessão, ou seja, em 10/02/2026, não bastasse isso, foi protocolado às 20h53min.

- DO PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA PARA SUSTENTAÇÃO ORAL

Sabe-se que, embora o §2º do art. 4º, da Resolução N. 21, de 5 de dezembro de 2018, possibilite às partes requererem a retirada do Plenário Virtual, tal previsão não é um direito potestativo da parte, por exigir a demonstração da complexidade ou outras particularidades do caso concreto que justifiquem a sua retirada da sessão, o que não restou comprovado na espécie.

Para além disso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução nº 591, de 23 de setembro de 2024 (em vigor a partir de 3 de fevereiro de 2025 – art. 16), que dispõe sobre os requisitos mínimos para o julgamento de processos em ambiente eletrônico no Poder Judiciário e disciplina o seu procedimento, prevendo o seguinte em seus arts. 8º e 9º:

Art. 8º Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito:

I – por qualquer membro do órgão colegiado;

II – por qualquer das partes ou pelo representante do Ministério Público,
desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e DEFERIDO PELO RELATOR
.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, o processo será encaminhado ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta.

§ 2º Nos casos de destaque, o julgamento será reiniciado em sessão presencial, franqueada a possibilidade de sustentação oral quando cabível.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior não prejudica o voto já proferido por membro do colegiado que posteriormente deixe o cargo ou o órgão, que será computado, sem possibilidade de modificação.

Art. 9º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral, fica facultado aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual ou prazo inferior que venha a ser definido em ato da Presidência do Tribunal.

§ 1º O envio do arquivo de sustentação oral será realizado por meio do sistema de peticionamento eletrônico ou equivalente definido pelo Tribunal, gerando protocolo de recebimento e andamento processual.

§ 2º O arquivo eletrônico de sustentação oral poderá ser de áudio e/ou vídeo, devendo observar o tempo máximo de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Presidência do Tribunal, sob pena de ser desconsiderado.

§ 3º O advogado e o procurador firmarão termo de declaração de que se encontram devidamente habilitados nos autos e de responsabilidade pelo conteúdo do arquivo enviado.

§ 4º A secretaria do órgão julgador certificará nos autos o não atendimento das exigências previstas nos §§ 2º e 3º.

§ 5º As sustentações orais por meio eletrônico ficarão disponíveis no sistema de votação dos membros do órgão colegiado desde o início da sessão de julgamento.

§ 6º Durante o julgamento em sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, os quais serão disponibilizados, em tempo real, no sistema de votação dos membros do órgão colegiado.

Nessa toada, como já afirmado acima, não restam demonstradas na espécie a complexidade ou outras particularidades do caso concreto que justifiquem a sua retirada da sessão virtual,
a parte recorrente tampouco esclareceu sobre quais seriam essas particularidades/complexidades, limitando-se a pedir retirada da pauta após realizada a sessão do dia 10/02/2026, pela parte da noite, às 20h53 (ID 33701136).

Some-se a isso que este Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza ferramentas em seu sítio eletrônico que garantem e viabilizam a sustentação oral dos advogados na modalidade de julgamento virtual (
https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574
e
https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4
), não havendo nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial.

Neste sentido, recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 832679 – BA, contemplando tal entendimento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA
DECISÃO DE RETIRADA DE PAUTA. JULGAMENTO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETIRADA DO AGRAVO INTERNO DA PAUTA DE SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA DO RECORRENTE
AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta corte firmou-se no sentido que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial.

2. No caso, não há falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de sustentação oral, porquanto, malgrado possibilitada pela alteração trazida pela Lei 14.365/2022, a parte não a requereu o julgamento presencial na interposição do agravo regimental da decisão que julgou o habeas corpus (eSTJ, fls. 1397-1406), mas apenas por ocasião da petição de retirada de pauta do processo (e-STJ, fls. 1454-1455).

3. Outrossim, o agravante não demonstrou a necessidade de exclusão do feito da pauta virtual, não sendo suficiente para tanto a mera alegação de que deve ser dada a oportunidade de acompanhamento do julgamento do recurso interposto e a indicação abstrata de relevância da matéria, razão por que o pleito deve ser indeferido.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 832679 – BA – 5ª Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/04/2024; Data de Publicação: 18/04/2024)

É dizer, o pedido da parte para que o julgamento do seu caso seja realizado de forma presencial e não virtual
deve vir acompanhado da comprovação da necessidade dessa alteração, o que não é o caso dos autos
. Ademais, este Tribunal dispõe de ferramental que possibilita aos causídicos a anexação de vídeo com sustentação oral na sua plataforma de Plenário Virtual.

Para a jurisprudência do STJ, a negativa desse pedido não gera nulidade do julgamento virtual, nem configura cerceamento de defesa, visto que não há na legislação o direito de exigir que o julgamento ocorra em sessão presencial.

Também não se constata, da leitura do acórdão embargado, qualquer ausência de enfrentamento de questão de mérito devolvida à apreciação desta Relatoria
. A decisão colegiada foi expressa ao examinar os elementos fático-jurídicos necessários ao julgamento da apelação, mantendo a improcedência da ação possessória com base na inexistência de posse anterior comprovada, ausência de demonstração do comodato verbal e não configuração do esbulho possessório.

Assim, os argumentos veiculados pela embargante revelam mero inconformismo com o desfecho do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO,
mas
REJEITO
os presentes Embargos, mantendo íntegro o acórdão embargado.

Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, uma vez que ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. Assim, condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte embargada, como medida de repressão ao uso indevido do recurso e de preservação da boa-fé processual.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito, retornem os autos ao arquivo, observadas as cautelas legais.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 07/05/2026